Tribunal: TJSP
Processo: 1000164-43.2019.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. Improbidade administrativa. Contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica administrativa. Sentença pela qual reconhecida a prática de ato ímprobo previsto no artigo 11 da Lei 8.429/1992. Inocorrência de ofensa aos princípios da congruência, do contraditório e da ampla defesa, haja vista constar da petição inicial descrição a

Ementa:
APELAÇÃO. Improbidade administrativa. Contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica administrativa. Sentença pela qual reconhecida a prática de ato ímprobo previsto no artigo 11 da Lei 8.429/1992. Inocorrência de ofensa aos princípios da congruência, do contraditório e da ampla defesa, haja vista constar da petição inicial descrição a respeito de eventual cometimento pelos réus de ato de improbidade decorrente de violação a princípios da administração pública. Não reconhecimento da alegada ocorrência de cerceamento de defesa (artigo 282, §2o, do Código de Processo Civil). Absolvição desses apelantes que se impõe. Existência de quadro próprio de Procuradoria Jurídica no município que, por ela apenas, não consubstancia óbice à contratação de empresa para assessoramento. Comprovação a respeito do convite formulado a, ao menos, três pessoas jurídicas do ramo de atividade. Ausência de demonstrativos de dolo ou má-fé nas condutas dos recorrentes. Inexistência de elementos a propósito de atuarem esses apelantes em conluio ou com escopo de direcionamento da licitação em benefício do escritório contratado. Lei de Improbidade Administrativa que não objetiva punir o mau administrador, mas o agente ímprobo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de São Paulo (TJSP). Sentença reformada. Recursos providos, portanto.